Tribunal: STF
Processo: Rcl 83904
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 2ª Vara Federal de Niterói/RJ, por alegada afronta à Súmula Vinculante 14 do STF nos autos n. 5012511-64.2023.4.02.5102/RJ.



    A defesa narra que “O Reclamante, Marcelo Costa Velho Mendes de Azevedo, atual Secretário Municipal de Saúde de Maricá/RJ, é investigado no Inquérito Policial nº 5012511-64.2023.4.02.5102/RJ (Doc. 4), instaurado em 06/10/2023, para apurar supostos crimes de peculato (art. 312 do CP), organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13), falsidade ideológica (art. 299 do CP), corrupção passiva (art. 317 do CP) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/98), relacionados a alegadas irregularidades e superfaturamento em contrato firmado entre o Município e o Instituto Gnosis, organização social responsável pela atenção primária em saúde”.



    Em continuidade, aduz que “Em 10/01/2024, no âmbito da “Operação Salus”, foi deferido pedido de busca e apreensão (processo nº 5014270-63.2023.4.02.5102), com recolhimento de bens pessoais e profissionais do Reclamante. Sendo eles: 01 IPhone 12, 01 notebook Dell G155530, 01 HD externo Seagate (1Tb), documentos fiscais e 01 veículo Jeep Commander”.



    Diz, ainda, que “Na mesma data, foi autorizada a quebra de sigilo telemático nos autos da medida cautelar nº 5014438-65.2023.4.02.5102. Laudos periciais foram elaborados e anexados, atestando a indexação de dados de contas em nuvem e e-mails desde 01/01/2020 (Doc. 5 – PDFs 50/115). Entretanto, apesar de documentados, esses elementos permanecem inacessíveis, configurando manifesto cerceamento de defesa”.



    Alega que “em 19/03/2024, requereu a devolução dos bens apreendidos por meio do Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas nº 5003464-32.2024.4.02.5102 (Doc. 6), obtendo êxito apenas quanto ao seu veículo. Os pedidos relativos aos dispositivos eletrônicos foram indeferidos sob alegação de complexidade da análise e necessidade de prorrogação do prazo para a Polícia Federal”.



    Aponta que “transcorridos quase dois anos desde a instauração do inquérito e da decretação da quebra de sigilo telemático, e apesar das reiteradas iniciativas da defesa técnica (Doc. 7), a investigação permanece inconclusa, sem qualquer previsão de término, mantendo-se restrições ilegítimas e desproporcionais aos direitos do Reclamante”.



    Sustenta, em síntese, que “A negativa reiterada de acesso integral aos laudos periciais já documentados afronta diretamente a Súmula Vinculante 14, pois impede a defesa de conhecer, avaliar e impugnar as provas. O sigilo temporário é admissível apenas enquanto necessário à eficácia das diligências, não podendo subsistir após a formalização e juntada das informações aos autos”.



    Ao final, requer o seguinte em sede liminar:



    “a) Determinar à Polícia Federal que, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, junte aos autos as conclusões obtidas da quebra de sigilo telemático e telefônico de MARCELO COSTA VELHO MENDES DE AZEVEDO, bem como todos os demais elementos de prova já documentados e produzidos que digam respeito ao Reclamante; 



    b) Determinar a imediata liberação do acesso à integralidade desses laudos e demais provas documentadas à defesa do Reclamante, em plena conformidade com a Súmula Vinculante 14 do STF; 



    c) Determinar, após a efetiva disponibilização do acesso à integralidade dos laudos e mídias, a imediata restituição dos aparelhos eletrônicos (celular Iphone 12, notebook Dell G155530 e HD externo SEAGATE 1TB) apreendidos do Reclamante, por não mais subsistirem fundamentos para sua retenção prolongada;” 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar, tendo em vista que a autoridade reclamada considerou que há diligências investigativas em andamento. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente